Tribunal: STF
Processo: ARE 1279217
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP que 
    “rejeitaram as preliminares arguidas pelo recorrente e deram parcial provimento, a fim de, tão somente, reduzir o valor da prestação pecuniária imposta para dois salários mínimos, mantendo-se, no mais, a r. sentença [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 15).
    Os embargos que se seguiram foram rejeitados (pág. 36 do documento eletrônico 15).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LVI, da mesma Carta (pág. 9 do documento eletrônico 15).
    Aduz o recorrente que a prova de embriaguez do acusado é ilícita, uma vez que o medidor de alcoolemia (etilômetro) obrigatoriamente deve ser aprovado na verificação periódica anual realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, nos termos da Resolução 432/2013, exarada pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
    Também houve a interposição de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em face de acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Transcrevo abaixo a ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR PROBANTE E DESNECESSIDADE DA CALIBRAÇÃO ANUAL DO APARELHO. TEMAS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o relator acolhe ou nega provimento ao recurso, em virtude da decisão impugnada estar em consonância com jurisprudência dominante da Corte Suprema ou de Tribunal Superior, nos termos da Súmula 568/STJ. 
    2. A ausência de impugnação de fundamento, por si só, suficiente para manter o aresto recorrido, importa a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 da Suprema Corte. 
    3. No caso em apreço, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do réu. Com efeito, por ocasião do julgamento do EAREsp n. 386.266/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que apenas a interposição do recurso cabível impede a formação da coisa julgada. Na oportunidade, assentou-se ainda que, sendo a decisão que inadmite o recurso especial de natureza eminentemente declaratória (ex tunc), o trânsito em julgado retroagirá a data de escoamento do prazo para a interposição do recurso cabível. 
    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal: ´Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário´. 
    5. Agravo regimental desprovido” (pág. 59 do documento eletrônico 17).
    Foram interpostos embargos declaração, os quais foram rejeitados (pág. 80 do documento eletrônico 17). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta. 
    O recorrente alega afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP indeferiu a inquirição do perito subscritor dos laudos oficiais. 
    Além disso, sustenta a violação dos mesmos princípios pelo STJ, uma vez que o recorrente não foi intimado, embora solicitado via petição, acerca da data de julgamento para que pudesse estar presente e, ao realizar sustentação oral, prestar esclarecimentos sobre a necessidade de inquirição do mencionado perito. 
    Foi interposto agravo interno da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual não foi provido (pág. 166 o documento eletrônico 17).
    Bem examinados os autos, passo a decidir.
    No tocante ao apelo extremo interposto em face do acórdão proferido pelo TJSP, extraio, por oportuno, trecho da decisão sobre a questão: 
    “Em primeiro lugar, razão não assiste à combativa defensoria, quando acena com a ilicitude da prova obtida a partir da realização de exame de ar alveolar pulmonar, ante a ausência de calibração do etilômetro. 
    Com efeito, examinando-se o documento acostado a fls. 15, verifica-se que, quando da submissão do réu ao teste do etilômetro (a saber, 17.10.2015), havia decorrido somente três dias do prazo estipulado para a verificação periódica anual a cargo do INMETRO (qual seja, 14.10.2015), não havendo, pois, como sustentar-se, ante o transcurso de tão curto lapso de tempo (vale repetir, apenas três dias), a ausência de precisão do aparelho. 
    Outrossim, especificamente quanto à questão pertinente à necessidade (ou não) de calibração anual do etilômetro, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
    ´(...) Ademais, não é necessária a calibragem anual do etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade´ (STJ Quinta Turma HC 308551/MS Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA j. 05.04.2016 DJe 13.04.2016) 
    ´(...) Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é necessária a anual do calibragem etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade´ (STJ Quinta Turma HC 326820/RS Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO j. 08.09.2015 DJe 15.09.2015) 
    Portanto, como bem ressaltado pelo MM. Juízo a quo, vê-se ter havido, no caso, mera irregularidade administrativa quando da produção da referida prova, fato este que apenas diminui o seu valor probante, mas não a torna ilícita (até porque corroborada, como se verá mais adiante, pelos elementos colhidos oralmente sob o crivo do contraditório). 
    No mesmo sentido, confira-se a manifestação lançada pelo douto Procurador de Justiça preopinante, verbis:
     ´(...) uma vez que não houve violação a normas constitucionais ou processuais para a colheita da prova, mas apenas uma irregularidade administrativa que não é capaz de tornar a prova ilícita, apesar de diminuir o seu valor probante, que no caso sob julgamento a prova testemunhal, supriu. Dessarte, os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, deixaram certo que era visível o estado de embriaguez do agente, pela fala pastosa, olhos vermelhos, quase não conseguia parar em pé e, assim, confirmando o resultado encontrado no etilômetro. Nesse passo, havendo outros elementos nos autos que indiquem que o resultado do exame é condizente com o estado de embriaguez relatado pelos agentes públicos, não tendo havido coação para a realização do exame, não há que ser acolhida a preliminar´ (fls. 561/562). 
    [...]
    De outra parte, faz-se mister anotar que, embora o teste do etilômetro a que foi submetido o réu padeça realmente de irregularidade administrativa, uma vez que, conforme já destacado linhas acima, a verificação periódica anual do aparelho, a cargo do INMETRO, deveria ter ocorrido (mas não foi efetivada) em 14 de outubro de 2015, e os fatos se deram em 17 de outubro de 2015, tal circunstância, de per si, não possui o condão de retirar todo o seu valor probatório, pois a constatação alcançada através de tal meio de prova a saber, apresentar-se o apelante, logo após o acidente, com 0,78mg de teor alcoólico, por litro de ar expelido (fls. 15) viu-se corroborada por outros elementos de convicção (sobretudo a palavra dos milicianos, os quais atestaram que, por ocasião dos fatos, o agente ostentava sinais de embriaguez). 
    A esta altura, aliás, impende abrir um parêntese para consignar que, na esteira da orientação jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se despicienda, para a demonstração do estado ébrio do condutor de veículo automotor, a realização de perícia técnica de alcoolemia sanguínea ou de teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (também conhecido como etilômetro vulgo ´bafômetro´, desde que outros elementos juridicamente válidos (tais como exame clínico ou prova testemunhal) possam comprovar, de forma inequívoca, a circunstância atinente à embriaguez ao volante, o que ocorreu no caso concreto, conforme se verifica através dos depoimentos prestados pelos milicianos. Nesse sentido:
    ´(...) não há falar em deficiência da prova da materialidade apresentada pela acusação (teste de alcoolemia 'bafiimetro) para justificar a inépcia da denúncia, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme em que a prova da embriaguez ao volante deve ser feita, preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto' (RHC 26.432/MT, Quinta Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MALA FILHO, DJe de 22/2/10r (STJ HC 178882/RS Rel. Min. JORGE MUSSI j. 18.08.2011 DJe 29.08.2011) 
    ´PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CARACTERIZAÇÃO. EXAME PERICIAL. TESTE DE ALCOOLEMIA OU BAFÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME CLÍNICO E PROVA TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que a Corte estadual, não obstante a existência de depoimentos de testemunhas no sentido de que o conduzia o veículo réu sob influência de álcool, o absolveu da imputação, sob o entendimento de que o tipo penal 'não se contenta com o exame clínico, exigindo demonstração técnica do teor alcoólico do motorista, sendo que não foi possível a averiguação do teor de álcool em seu sangue, uma vez que não fora realizado exame pericial. II. O delito de embriaguez ao volante configura-se por meio da prova de que o condutor ingeriu bebida alcóolica em concentração por litro de sangue ou superior à fixada na norma incriminadora aferida por teste de alcoolemia ou de sangue , ou então que estava sob a influência de substância psicoativa que causasse dependência averiguada por meio de exame clínico ou depoimento testemunhal. III. Para a caracterização da conduta prevista no tipo do art. 306 do CTB não é imprescindível a realização de exame clínico, quando impossível a realização da prova técnica. IV. Afastada a imprescindibilidade da prova técnica para a configuração do delito, deve ser determinada a cassação do acórdão modo que recorrido, de outro seja proferido com base na jurisprudência desta Corte. V. Recurso provido, nos termos do voto do Relator´ (STJ Resp 1208112/MG Rel. Min. GILSON DIPP j. 24.05.2011 DJe 15.06.2011)
    ´(...) Esta Corte possui precedentes no sentido de que a ausência do exame de alcoolemia não induz à atipicidade do crime previsto no art. 306 do CTB, desde que o estado de embriaguez possa ser aferido por outros elementos de prova em direito admitidos, como na hipótese, em que, diante da recusa em fornecer a amostra de sangue para o exame pericial, o paciente foi submetido a exames clínicos que concluíram pelo seu estado de embriaguez´ (STJ HC 151087/SP Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. 18.03.2010 DJe 26.04.2010) 
    E mais. Não bastasse a existência dos elementos de convicção acima apontados, tem-se ainda, nos presentes autos, o laudo necroscópico realizado na vítima (fls. 48/50) e, a par dele, o laudo efetuado no local do acidente (fls. 54/74). [...]” (págs. 35 a 38 e 65 a 72 do documento eletrônico 14).
    No tocante ao exame aferido pelo etilômetro, a Resolução 206/2006 do CONTRAN, estabelece ser obrigatória a verificação anual dos aparelhos para a validade do teste de alcoolemia, conforme disposto em seu art. 6º, senão vejamos: 
    “Art. 6º. O medidor de alcoolemia – etilômetro – deve observar os seguintes requisitos: (…)
    III – ser aprovado na verificação periódica anual realizada pelo INMETRO ou RBMLQ”. 
    Conforme descrito no acórdão recorrido, o réu submeteu-se ao exame em 17/10/2015, sendo que a verificação periódica anual do INMETRO deveria ter ocorrido até 14/10/2015. 
    Atrasada a mencionada averiguação anual apenas em 3 (três) dias, não há, nos termos do voto condutor, como se sustentar a ilegalidade da precisão do aparelho, sobretudo porque o recorrente apresentou, logo após o acidente, 0,78mg de teor alcoólico por litro de ar expelido. 
    Assim, ainda de acordo com o relator, o atraso apenas configura irregularidade administrativa e, portanto, embora seja legítimo diminuir o seu valor probatório, não deve o exame ser considerado ilegal. 
    Observo que, a despeito da possível ilegalidade da aferição realizada pelo bafômetro, no caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 17/10/2015 (pág. 1 do documento eletrônico 1), quando já vigorava o §1°, II, e § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, de modo que também é admitida a prova de embriaguez por meio de sinais que identifiquem alteração da capacidade psicomotora, circunstância que evidencia a dispensabilidade dos exames pretendidos na insurgência. 
    Na vigência da Lei 11.705/2008, o exame de sangue ou o teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) eram considerados indispensáveis para a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante, sendo certo que o condutor do automóvel não era obrigado a realizá-los, sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a autoincriminação.
    Todavia, com o advento da Lei 12.760/2012, o legislador previu a possibilidade de constatação do delito por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, bem como a comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do inciso II do § 1º e § 2º incluído no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
    ‘Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
    Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
     § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
    I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
    II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
    § 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova’.
    Assim, no caso dos presentes autos, além do teste de alcoolemia, houve, conforme descrito abaixo, os testemunhos dos policiais militares que estiveram no local do acidente, nos quais afirmam ter verificado sinais de embriaguez do recorrente:
    “Ainda perante o MM. Juízo de Primeira Instância (fls. 319), o miliciano Daniel de Melo Figueiredo afirmou que, ao chegar no local dos fatos, o réu já estava sendo atendido na ambulância e aparentava estar embriagado, uma vez que apresentava humor alterado, olhos vermelhos e andava de forma cambaleante. Disse, ainda, que realizou teste com etilômetro e que tal aparelho não deve ser utilizado, quando não é feita a verificação anual. 
    A seu turno, o policial militar Mauricio Fernando Patracon, também em Juízo (fls. 318), alegou foi acionado para comparecer ao local dos fatos. Disse que, quando chegou, a vítima já tinha falecido e o réu estava sendo atendido na ambulância, tendo sido submetido ao teste do bafômetro, que constatou sua embriaguez. Alegou não ter reparado se o aparelho utilizado estava com o prazo de verificação vencido. Declarou, ainda, que encontrou uma garrafa de uísque dentro do veículo do réu, o qual apresentava sinais de embriaguez, tais como fala pastosa, odor etílico forte e andar cambaleante. Afirmou que a vítima foi arremessada para fora do carro e que provavelmente não estava usando cinto de segurança, esclarecendo que havia marcas de pneus no asfalto. Disse não saber a dinâmica do acidente e se havia bens espalhados pelo local da colisão. 
    Mister ressaltar, a esta altura, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. 
    Nesse sentido: RJTACRIM 39/253, 47/133, 51/182 e STF (HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846). 
    Inclusive tal questão já se encontra pacificada pela doutrina e jurisprudência, prevalecendo o entendimento de que os testemunhos prestados por policiais merecem a mesma credibilidade que aqueles dados por pessoas comuns, sendo imprescindível que se apresente uma razão clara e concreta, para tornar referidas declarações eivadas de suspeição, o que não ocorreu no caso vertente. 
    Imperioso, ainda, ressaltar que eventuais contradições existentes entre os depoimentos dos policiais não enfraquecem a prova produzida. Certo é que ambos confirmaram que, ao ser detido, o réu apresentava sinais de embriaguez, não havendo, pois, qualquer justificativa para desacreditá-los. Sobre o tema: ´As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim, é que deve gerar desconfiança (Rel. NÉLSON FONSECA JUTACRIM 67/311)” (págs. 62 a 65 do documento eletrônico 14).
    Destaque-se que, de acordo com o depoimento dos mencionados policiais militares, constatou-se que o recorrente apresentava humor alterado, olhos vermelhos, andar cambaleante, fala pastosa e odor etílico forte.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedada a desqualificação do testemunho de policiais desde que, como no caso em apreço, sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa. Na mesma linha, cito o seguintes precedente:
    “´HABEAS CORPUS´ – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE DE TAL EXAME NA SEDE PROCESSUAL DO ´HABEAS CORPUS´ – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDOR POLICIAL – VALIDADE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO. 
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que o exame aprofundado das provas penais e a análise da eventual justiça ou injustiça do provimento jurisdicional impugnado não encontram sede processualmente adequada na ação de ´habeas corpus´. Precedentes. 
    - Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes. 
    - A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário, de tal modo que a inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, mais do que afetar a legitimidade dessas deliberações estatais, gera, de maneira irremissível, a sua própria nulidade. Precedentes.” (HC 74.438/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Verifico que os depoimentos prestados pelos agentes são coerentes e harmônicos entre si, portanto possuem pleno valor probatório. Aliás, tais declarações merecem credibilidade, até porque não há nos autos evidência de que tivessem interesse em incriminar indevidamente o apelante ou que tenham faltado com a verdade.
    Além dos mencionados depoimentos, o estado de embriaguez do recorrente foi reforçado pela existência de uma garrafa de uísque em seu carro e, também, nos termos do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, pelo laudo necroscópico realizado na vítima e pelo laudo efetuado no local do acidente (pág. 72 documento eletrônico 14). 
    Assim, muito embora o recorrente conteste a idoneidade da prova colhida por meio do bafômetro, outros elementos válidos foram suficientes para comprovar o estado de embriaguez do recorrente ao volante, motivo pelo qual não há porque ser afastada condenação. 
    Como se pode notar, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Código de Trânsito Brasileiro), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário.
    Passo a analisar o agravo interposto contra a decisão do STJ, que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Quanto à alegação da ilegalidade em decorrência da negativa de inquirição de perito subscritor dos laudos oficiais, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.
    No tocante à ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi oportunizada a sustentação oral do patrono do recorrente no julgamento do STJ, consigno que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa, pois se trata de uma “faculdade concedida às partes, que as utiliza, ou não [...]” (HC 73.839/RJ, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, 27/3/1998).
     Na esteira desse entendimento, transcrevo a ementa do seguinte julgado:
     “HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. PEDIDO DE ADIAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA SESSÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SÚMULA/STF 394. CANCELAMENTO. CONEXÃO ENTRE TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS AFASTADA. CPP, ART. 80. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 7.492/86. 
    1. Alegação de nulidade do julgamento de habeas corpus pelo TRF-3ª Região rejeitada, por não configurar a falta de sustentação oral violação ao princípio da ampla defesa, ante seu caráter facultativo. Ademais, encontrava-se presente à sessão outra advogada, igualmente constituída nos autos, com os mesmos poderes outorgados ao patrono ausente. 
    2. Prevento é o juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, por ter, antes de qualquer outro, despachado, determinando a quebra do sigilo bancário de corréus em processo conexo anterior, o que impede a livre distribuição de denúncias posteriores. Excluída a competência originária do STJ para proceder à perquirição, em razão da prerrogativa de função do réu, ante o cancelamento da Súmula/STF 394. 
    3. Desde que submetidos ao mesmo juízo, pode o magistrado utilizar-se da faculdade de não reunir processos conexos, por força do que dispõe o art. 80 do CPP. 
    4. Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP, art. 312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/86, que reforça os motivos de decretação da prisão preventiva em razão da magnitude da lesão causada, não há falar em revogação da medida acautelatória. A necessidade de se resguardar a ordem pública revela-se em consequência dos graves prejuízos causados à credibilidade das instituições públicas. 
    5. Habeas Corpus indeferido” (HC 80.717/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertente, Relator para o acórdão Min. Ellen Gracie, Plenário).
     Na mesma linha, cito, ainda, por oportuno, os seguintes precedentes: RHC 118.660/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJ 27/2/2014; HC 84.193/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11/5/2007.
     Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator